Tribunal: TJDFT
Processo: 0712805-25.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. GENITORES EM ESTADOS DIVERSOS. GUARDA MATERNA. CRIANÇA FOI CONVIVER COM O PAI POR PERÍODO DETERMINADO. GENITOR SE RECUSA A DEVOLVER A CRIANÇA. MODIFICAÇÃO PARA GUARDA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. MELHOR INTERESSE DO MENOR.
1. A modalidade da guarda, o lar de referência e o regime de convivência devem ser fixados observando-se o melhor interesse da criança.
2. No caso, a guarda materna foi fixada por meio de acordo judicial. Os genitores residem em Estados diversos e o genitor, que estava com a criança de forma regular para uma visita, passou a tê-la de forma irregular ao se recusar a entregá-la à legítima detentora da guarda, que era a genitora. Não observou o próprio direito da criança de convivência com sua mãe (artigo 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente).
3. A modificação de guarda é situação excepcional dependendo de provas robustas no sentido de ser a melhor conduta a ser tomada em prol do menor. No curso do processo, não foi constatado nenhum motivo que pudesse justificar e subsidiar o pedido da modificação da guarda para a paterna.
4. No caso, o estudo psicossocial indicou ser viável o estabelecimento da guarda compartilhada, tendo em vista a preferência legal por esta modalidade e o fato de ambos os genitores estarem aptos a exercer o poder familiar.
5. Buscando o atendimento do melhor interesse do menor e observando a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, por se tratar de criança pequena, e, ainda, primando pelo princípio da boa-fé, o lar de referência deve ser o materno.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.